Tribunal: TJDFT
Processo: 0713457-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEFEITO NO SERVIÇO E NO PRODUTO. CONSTATADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado que o exame acerca da legitimidade passiva da apelante, para suportar a responsabilização pelo descumprimento contratual, exige o revolvimento das provas produzidas, conduzindo a julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.
2. Trata-se de modelo de negócio estruturado, especialmente voltado para atividades de serviços financeiros. 2.1 Comprovada a ineficiência do sistema apresentado, ainda mais quando se considera o volume de transações financeiras realizadas hodiernamente e a segurança esperada das transações de movimentação de dinheiro de terceiros, autorizada esta a resolução contratual.
3. Recurso conhecido e não provido.